Tribunal: TCU
Processo: 012.634/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 7/2022, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais (Crea-MG), com valor estimado de R$ 2.121.789,67, cujo objeto é a aquisição e instalação de sistema de áudio, vídeo e automação de diversos espaços da sede da autarquia (peça 1). Considerando que a partir da atuação do TCU, sob a forma oitiva prévia e diligência, o contrato resultante da licitação foi rescindido e o certame, revogado. Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitiram concluir que houve plausibilidade em todas as alegações trazidas pelo representante e que algumas das questões levantadas pela unidade técnica não se comprovaram, conforme examinado em sua instrução (peça 66), razão pela qual foi proposto que a representação fosse considerada parcialmente procedente, com expedição de ciência ao órgão sobre as irregularidades verificadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente; b) expedir a ciência constante do item 1.7; c) informar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais (Crea/MG) e o representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 012.634/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Wave Tecnologias Em Sistemas Audiovisuais Ltda (17.991.869/0001-48). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Felipe Aguiar Costa Luz (25637/OAB-DF), representando Seal Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão 7/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. Estimativa do custo da contratação com pesquisa de preços realizada somente junto a fornecedores, sem justificativa, e sem considerar as fontes de informação disponíveis no site de compras do Governo Federal e nas atas de registros de outros órgãos, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara e 299/2011-TCU-Plenário.